Tribunal: TJPA
Processo: 0808819-12.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808819-12.2022.8.14.0015

APELANTE: LINDALVA DA COSTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação oposto pelo banco, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

2.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à analise das provas juntadas, bem como a fundamentação do dano moral e sua aplicação nos termos do art. 42 do CDC.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido devidamente enfrentadas as teses recursais e as provas constantes nos autos, inclusive quanto à ausência de contrato válido, à falha na prestação do serviço e à fixação da indenização por danos morais.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808819-12.2022.8.14.0015

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
LINDALVA DA COSTA

APELADO:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 25333562

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

em desfavor de

LINDALVA DA COSTA
, em razão do ACÓRDÃO ID 25333562, assim constituído:

Ementa
: apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de. restituição em dobro. danos morais configurados. majoração do quantum arbitrado para R$5.000,00. apelo do banco desprovido, recurso da demandante parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

Declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a empréstimo pessoal sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação de contratação do empréstimo pessoa e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.
Não foi devidamente apresentado pacto firmado entre as partes. Apenas documento sem nenhuma assinatura, imprestável para o fim a que se destina, tendo em vista que a demandante é idosa (106 anos de idade), apresentando demência e é analfabeta.
4. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a majoração da indenização para o valor de R$5.000,00.
5. Inexistência de motivos para majoração dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo do banco desprovido. Apelo do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00.

O embargante aponta
omissão, alegando que o acórdão não analisou provas importantes, como assinatura digital em contratos eletrônicos, nem justificou adequadamente a decisão sobre dano moral e a devolução em dobro de valores (art. 42, CDC). Pede que essas falhas sejam corrigidas e que o tribunal se manifeste sobre artigos específicos da lei, visando futuros recursos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas juntadas, em especial, a assinatura digital e os elementos de contratação eletrônica, bem como quanto à fundamentação do dano moral e da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No entanto,
este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acordão apreciou a matéria questionada com clareza e objetividade,
todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

O acórdão embargado, de forma clara, coerente e fundamentada, analisou as provas produzidas nos autos e concluiu pela inexistência de contratação válida do empréstimo consignado, diante da inexistência de assinatura da autora no suposto contrato.

Ademais, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, foi devidamente fundamentada com base na ausência de engano justificável, conforme precedente do STJ citado no próprio acórdão no REsp 676.608/RS.

Todavia, é pacífico o entendimento de que o juiz, ao decidir, não necessita refutar cada argumento das partes, bastando que sua decisão seja devidamente fundamentada. Assim, não se impõe a manifestação sobre todos os pontos suscitados, podendo o julgador embasar-se em razões distintas das apresentadas, contanto que pertinentes ao caso e adstritas ao pedido.

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a analisar todos
os dispositivos legais e constitucionais citados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Assim, não se verifica obscuridade, contradição ou omissão a ensejar acolhimento dos aclaratórios. A parte embargante pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, o que não se admite nesta via.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/06/2025